Tribunal: TJSP
Processo: 1002196-20.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Ação de repetição do indébito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Contratação e disponibilização de crédito não contestadas pela apelante. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença mantida.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Ação de repetição do indébito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Contratação e disponibilização de crédito não contestadas pela apelante. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença mantida. Apelação não provida.